Tribunal: TJDFT
Processo: 0776945-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CARGO DE MOTORISTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE VINTE DIAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão no que tange ao pedido de imposição ao requerido da concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. De fato não houve a apreciação do pedido de concessão das férias semestrais de 20 (vinte) dias formulado pelo recorrente em suas razões recursais. Omissão configurada.
IV. No caso dos autos, é bem verdade que o pedido concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias foi formulado de forma expressa apenas por ocasião do recurso. Não obstante, em sua petição inicial, ID 67411821, pg. 15, o autor consignou que “(...) Por fim como trazido nos fatos dessa exordial, o direito aqui pleiteado é que seja conhecido o direito ao gozo das férias semestrais, e que os prejuízos causados pela Nota Técnica SEI-GDF n.° 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP Brasília-DF, sejam reparados. (...)” (grifo nosso).
V. Com efeito, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. Nos termos ainda do art. 322, § 2o, do CPC, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Portanto, não há nulidade na condenação que impõe a obrigação de concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias, uma vez que esse pedido é extraído claramente do conjunto da postulação. Esse direito inclusive foi reconhecido no acórdão, ora embargado, conforme parte final do item 6 da ementa de julgamento.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação, para impor ao Distrito Federal a obrigação de concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias enquanto permitirem as condições de trabalho do autor.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.